Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700289-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS,LOJAS E APT. DO BL. C DA EQNL 2/4 TAGUATINGA NORTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA em face de ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE SALAS, LOJAS E APT. DO BL. C DA EQNL 2/4 TAGUATINGA NORTE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu impugnação apresentada pelo devedor, ora Agravante. O Agravante pugna pela reforma da decisão, aduzindo que o cumprimento de sentença coloca em risco o seu imóvel, ante provável penhora. Alega que é arrimo de família e que recebe salário de R$ 1.753,89 (mil e setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), quantia que o impossibilita de arcar com a dívida cobrada. Assevera que seu inadimplemento decorre de débitos condominiais deixados por inquilino. Acrescenta que não tem possibilidade de efetuar o pagamento sem atingir o sustento de sua família. Pugna pela reforma da decisão para que seja acatada proposta de parcelamento do débito em valores que estejam de acordo com sua possibilidade financeira. É o relatório. DECIDO. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017 do CPC. O recurso é tempestivo e cabível, conforme regra do Art. 1.015, parágrafo único do CPC. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita. Há, no entanto, óbice ao conhecimento do Agravo, por não preenchimento de requisito de regularidade formal, previsto no art. 1.016, inc. III, do CPC, visto que suas razões estão dissociadas da decisão agravada. Confira-se o inteiro teor da decisão recorrida: DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte ré requer a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Nos termos do caput do art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em questão, a parte ré apresentou declaração de hipossuficiência de ID Num. 52680631, a qual presume-se a sua veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”(Acórdão 1203110, 07098821220198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tal razão, DEFIRO o pedido da parte ré e concedo os benefícios da gratuidade de Justiça. Cadastre-se. Ressalto que o deferimento do pedido tem apenas efeitos "ex nunc", conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 904289), o que não isentaria a parte devedora do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados anteriormente. DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual, a parte executada alega excesso de execução sob o argumento de que inexiste elementos e justificativas que ensejem o reajuste da taxa condominial de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para R$ 200,00 (duzentos reais). O valor da taxa condominial deveria ser mantido, uma vez que um reajuste não fora realizado para o ano seguinte, mas sim de um mês para outro sem qualquer evento que originasse taxa extraordinária. O referido reajuste fora feito em 06/2018, um acréscimo de R$ 60,00 (sessenta reais) sem qualquer justificativa plausível. Requer que seja reconhecido excesso de execução, uma vez que seria devedora tão somente de R$ 9.751,37 (nove mil e setecentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos). Intimada, a parte credora se manifestou, por intermédio da petição de Id. n. 55198792, aduzindo que é a assembleia geral quem estabelece o valor e o percentual de reajuste das referidas taxas questionadas pelo devedor. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, tem-se que autorizada a cobrança de taxaextra pela assembleiado condomínio, sem que haja mácula na deliberação, é lícito que o condomínio promova a sua cobrança. Ainda, a deliberação da assembleia condominialtem força cogente e legitimidade para vincular todos os condôminos, aceitantes ou não, ao pagamento das taxas e demais despesas condominiais. Noutro giro, a parte devedora encontra-se irresignada pelo valor pago à título de taxa condominial, alegando ser o valor incompatível com as benfeitorias existentes no condomínio. Contudo, quando firmado acordo com a parte credora, momento em que poderia ter deliberado sobre o valor das referidas taxas, aceitou a transação com os termos e valores ali apontados. O acordo foi homologado por sentença, que transitou em julgado, conforme Id. n. 45027645. Desta forma, verifico que, na realidade, a parte devedora não aponta valor excessivo cobrado pela parte credora mas sim demonstra discordância, no tocante ao valor já pactuado entre as partes, em relação às taxas condominiais. Assim, entendo que este não é o momento oportuno para se discutir sobre o valor cobrado em relação às taxas condominiais, haja vista que a sentença encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, tendo a parte devedora ter usado dos recursos cabíveis caso discordasse dos referidos valores. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. REJEITADA. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS. AUSÊNCIA DE BOLETO. OBRIGAÇÃO LEGAL. PREVISÃO EXPRESSA EM ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O instituto da coisa julgada pode ser classificado como uma qualidade ou autoridade que torna imutável o conteúdo de um ato decisório que não se sujeita mais a recurso. No ordenamento jurídico pátrio vigora o princípio da segurança jurídica, logo, não é possível análise de matéria acobertada pela coisa julgada, sob pena de violar o princípio constitucional. 2. Em face do efeito positivo da coisa julgada, um processo subsequente deve ser apreciado e julgado com observância da autoridade da coisa julgada formada anteriormente. Precedentes. Preliminar rejeitada. 3. O inadimplente pelo pagamento da taxa condominial poderá ser executado pelo condomínio, desde que os valores estejam documentalmente comprovados, seja pela convenção ou pelas atas de aprovação em assembléia geral, ordinária ou extraordinária, independentemente da juntada aos autos dos boletos em atraso. 4. O condomínio autor apresentou planilha especificando a unidade imobiliária, a data de vencimento, o valor principal e as correções aplicadas, assim, caso as rés-apelantes discordassem de qualquer valor constante da tabela juntada pela autora, deveriam fazer a impugnação especificando dos pontos controvertidos, todavia, se limitaram a fazer impugnações genéricas, sendo forçoso reconhecer a dívida cobrada pela apelada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1160910, 07159816320178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, vislumbro que a planilha apresentada pela parte credora, encontra-se em consonância aquilo pactuado entre as partes. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de Id. n. 52679928. Prossiga-se nos termos da decisão de Id. n. 49883299. Intimem-se. Verifica-se que a decisão agravada julgou impugnação a cumprimento de sentença, rejeitando a alegação quanto ao suposto excesso de execução. Na presente sede, o Agravante traz alegações de outra natureza, posto que concernentes à sua incapacidade financeira de arcar com o débito perseguido, seu receio de vir a perder o imóvel em futura penhora e sua pretensão em realizar acordo para pagamento parcelado da dívida. Tratam-se, à toda evidência, de alegações que não guardam pertinência com o conteúdo da decisão combatida. Portanto, à luz da regra da dialeticidade, consagrada nos artigos 932, inc. III e 1.016 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de recurso cujas razões se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Destaco precedente deste Tribunal no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - O art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, disciplina que o Agravo de Instrumento conterá a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão agravada, ou seja, deverão estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar uma relação lógica com o que restou decidido na decisão interlocutória vergastada. 3 - Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento por não preencher o pressuposto formal de admissibilidade, consistente em atacar as razões de fato e de direito da decisão combatida. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1216743, 07169259720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019.) Pelo exposto, por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com base no art. 932, inc III, do CPC, não conheço do Agravo e nego-lhe seguimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2020 15:03:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador